Tribunal: TJBA
Processo: 8050289-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050289-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIANA COELHO BARROS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO FERRO GUIMARAES, JAIRA CAPISTRANO DA CRUZ SOARES, LUCAS ANDRADE KREJCI

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE MARIA NOELIA DE LIMA BARROS registrado(a) civilmente como MARIA NOELIA DE LIMA BARROS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, RAMON MOURA RIBEIRO registrado(a) civilmente como RAMON MOURA RIBEIRO, JORGE LUIS ANDRADE GOMES FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LIMITAÇÃO DA COGNIÇÃO AOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE EFICÁCIA DE CLÁUSULAS TESTAMENTÁRIAS NO PROCEDIMENTO DE REGISTRO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento público lavrado com cláusula de incomunicabilidade, insurgindo-se as recorrentes contra o reconhecimento do interesse processual e sustentando a perda de eficácia da disposição testamentária em razão de alteração superveniente da realidade sucessória, com pedido de reforma para obstar o registro do testamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, no procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público, é cabível examinar a alegada ineficácia superveniente de cláusula testamentária para afastar o interesse processual; (ii) estabelecer se a regularidade formal do testamento impõe seu registro independentemente de controvérsia sobre a eficácia material de suas disposições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento possui natureza de jurisdição voluntária e cognição limitada à verificação dos requisitos extrínsecos de validade do ato, nos termos do art. 735 do CPC.

O testamento público que observa as formalidades do art. 1.864 do Código Civil deve ser registrado, arquivado e cumprido, por gozar de presunção de validade formal.

O juízo do procedimento de registro não aprecia a eficácia das cláusulas testamentárias nem controvérsias sobre o mérito sucessório, por se tratar de matéria estranha ao rito simplificado.

Alegações sobre perda de eficácia da cláusula de incomunicabilidade, validade intrínseca do ato ou modificação do contexto sucessório devem ser deduzidas em inventário ou ação anulatória própria, observado o art. 1.859 do Código Civil.

A existência de controvérsia sobre o destino dos bens não impede o registro do testamento regularmente formalizado, ausentes vícios externos de nulidade ou falsidade.

Em jurisdição voluntária, ausente lide sobre o objeto principal do procedimento, não se impõe condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público restringe-se ao controle dos requisitos formais do ato, vedado o exame de questões relativas à eficácia material de cláusulas testamentárias.

A regularidade extrínseca do testamento público impõe seu registro, ainda que haja controvérsia sucessória sobre o alcance de suas disposições.

Discussões sobre validade intrínseca ou eficácia superveniente do testamento devem ser submetidas às vias processuais próprias.

A ausência de litígio sobre o objeto principal em jurisdição voluntária afasta, em regra, a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 101, §2º, 735 e 934; CC, arts. 1.859 e 1.864.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8034409-42.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, publ. 15.10.2025; TJBA, Apelação nº 0508087-74.2017.8.05.0001, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, publ. 11.12.2019; STJ, REsp 2.028.685-SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050289-16.2019.8.05.0001, em que figuram como
apelante MARIANA COELHO BARROS e outros e como apelada ESPÓLIO DE MARIA NOELIA DE LIMA BARROS registrado(a) civilmente como MARIA NOELIA DE LIMA BARROS e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02